Tribunal: TCU
Processo: 036.783/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão civil do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Carlos Alberto Castelo Correa Júnior (beneficiário, na condição de viúvo, de pensão civil instituída por Maria Celina Pinto de Melo) contra o Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 16), em que este Tribunal negou registro a seu ato pensional, em face da ilegalidade do seu casamento com a instituidora, decorrente do impedimento previsto no art. 1.521, inciso IV, do Código Civil (Lei 10.406/2002), porquanto o pensionista era sobrinho da então servidora (parente de 3o grau). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: 9.1.1 tornar insubsistente o subitem 9.2.4 do Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2 dispensar a reposição dos valores recebidos pelo recorrente durante a vigência precária da pensão em reexame até a data definida por este Tribunal no subitem 9.2.1 do Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara para que a Universidade Federal do Pará interrompesse os pagamentos do ato impugnado ("no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação , cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilização solidária da autoridade competente"); 9.1.3 manter os demais termos do Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 reiterar junto à Sefip as providências descritas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do 3.382/2020-TCU-2a Câmara: "9.3.1. desentranhe destes autos os documentos à peça 5 e os junte, se for o caso, ao processo em que foi emitido o Ofício 5.785/2018-TCU/Sefip, de 20/11/2018, tendo em vista o equívoco na anexação da documentação a estes autos; 9.3.2. desentranhe, ainda, o documento à peça 6, pois as informações constantes do Sistema DGI não devem ser utilizadas para constituição de prova em processos de controle externo;" 9.3 dar ciência do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que as demais peças que o compõem (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 ao recorrente, por intermédio do respectivo advogado, nos termos do art. 179, §7o, do RITCU; 9.3.2 à Universidade Federal do Pará, para atendimento ao disposto no subitem 9.1.2 desta deliberação, sem prejuízo do cumprimento das determinações expedidas no Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.3 ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, em complemento às informações enviadas por ocasião do Acórdão 3382/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.4 ao Cartório do Registro Civil do Subdistrito de Itapuã, Comarca de Salvador (BA), ante o descumprimento da legislação civil no que tange à necessidade de perícia por dois médicos nomeados pelo juiz quando se tratar de casamento avuncular.